Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-52.2015.8.11.0027
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000573-52.2015.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SILVANA AUDRA CUTOLO - CPF: 135.522.868-96 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO - CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DEVEDOR DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor após o ajuizamento da demanda, é devida a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

Portanto, não cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada. E, sim quem poderia exigir a condenação em honorários advocatícios seria a Fazenda Pública, uma vez que o

ajuizamento da
Execução

Fiscal
decorreu do exercício regular do direito da Fazenda Pública, na medida em que, ao tempo da sua instauração, a Agravante era inequivocamente devedora, portanto, exigível o crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Silvana Audra Cutolo
contra decisão monocrática que nos autos da Ação de Execução Fiscal,

extinguiu o feito ante a quitação do débito na via administrativa e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Executada.

Aduz nas razões recursais que,
que a execução foi extinta s
em impor ao estado exequente condenação ao pagamento de honorários ao advogado, da parte-executada, uma vez que efetuou o pagamento integral do débito, em 30/07/2015, após o ajuizamento d ação, porém, antes da citação

Sustenta que a decisão monocrática, a qual, se negou provimento, busca a afirmação da condenação da Fazenda Pública, (parte-exequente), em favor do advogado e procurador, da parte-executada e neste sentido, com correta e segura aplicação do Princípio da Causalidade.

Ressalta que a decisão, ora agravada quanto ao julgamento monocrático da apelação, não encontra guarida no enfocado artigo 932, IV e V, do CPC,

Afirma que a tese da decisão, ora agravada, de que o pagamento do débito efetuado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação não gera direito à condenação da parte executado em honorários, descabe também, em razão da indevida continuidade dos atos executórios, mesmo após a primeira apelante comprovar a quitação do débito.

Enfatiza que a sentença extintiva da execução fiscal sem arbitramento de honorários de sucumbência, em total desacordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil que consagra o princípio da causalidade e de inúmeros precedentes de jurisprudência, em situações tais, em que a parte executada, necessariamente teve que constituir e contratar advogado para promover a defesa de seus direitos e interesses

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, a fim
de
condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso

ajuizou a

Ação de Execução Fiscal
, em 30/03/2015
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da não
entrega de arquivos do sintegra - GIDI
, no valor de R$ 115.821,56 (cento e quinze mil oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) quando do
ajuizamento
da demanda.

A inicial foi recebida em 31/03/2015 pelo Juízo
a quo
, que determinou a
citação
do executado, cuja expedição do mandado se deu em 03/12/2015.

Em 15/04/2016 a Executada comparece aos autos trazendo comprovante de Termo de confissão de debito e pedido de parcelamento n. 6.023/2005 e informando que ocorreu o pagamento integral do débito em 30/07/2015.

Em 22/06/82017, a Fazenda Pública requereu a extinção do executivo fiscal, ante a quitação integral do débito na via administrativa.

Em 27/09/2017, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do art. 924, II do CPC sem a condenação da executada ao
pagamento
da verba sucumbencial.

A Agravante requer a reconsideração da decisão visando o recebimento dos honorários advocatícios, uma vez que o pagamento ocorreu antes da sua citação. E, acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Pois bem.

A insurgência se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios ao executado quando da quitação do débito na via administrativa, após o
ajuizamento
do executivo fiscal e antes da
citação
.

Reanalisando detidamente os autos, tenho que, em face da clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento,
entendo que razão
não
assiste à Apelante, na medida em que o ajuizamento da
Execução

Fiscal
decorreu do exercício regular do direito da Fazenda Pública, na medida em que, ao tempo da sua instauração, a Apelante, ora Agravante era inequivocamente devedora, portanto, exigível o crédito tributário.

O pagamento do crédito tributário no curso da ação, ainda que antes da
citação
da Executada, não torna a pretensão executória nula, por conferir perda
superveniente

do interesse jurídico, ressaindo legítima a instauração do feito executivo, ao qual parte devedora deu causa.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou, recentemente, entendimento no sentido de que quem deu causa ao ajuizamento do feito executivo pelo não adimplemento da obrigação tributário deve responder pelas despesas, à luz do princípio da causalidade, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIOS.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de
citação,
o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação
da
executada em
honorários
advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do
débito.
Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de
honorários.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos
honorários
advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado
antes da citação da
contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Recurso especial provido. (REsp 1994500, Relator
Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 07/03/2023, DJe 10/03/2023)

Portanto, não cabe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada. E sim quem poderia exigir a condenação em honorários advocatícios seria a Fazenda Pública.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023